Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Havendo prova da autoria e da materialidade do crime de ameaça, não há como acolher o pleito absolutório

2. Nos termos da Súmula 444 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Na hipótese, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes criminais que se baseou em condenação sem trânsito em julgado.

3. Analisa-se a conduta social com base no relacionamento do acusado com o meio em que vive. Havendo, nos autos, elementos concretos, produzidos sob o crivo do contraditório, no sentido de que o acusado não trabalha, não ajuda no sustento dos filhos, faz uso exagerado de álcool e cocaína, e não se relaciona bem com os familiares, mantém-se a valoração negativa da conduta social.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.